Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-14.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021925-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES - CPF: 218.249.638-66 (APELANTE), FERNANDO FERRARI VIEIRA - CPF: 248.880.188-71 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI - CPF: 283.238.168-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ILICITUDE DO ÁUDIO JUNTADO AOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E APLICAÇÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. DESCABIMENTO. QUANTUM FRACIONÁRIO FIXADO EM DESCONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. FRAÇÃO REDIMENSIONADA PARA 1/6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do CP), à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais.

2.

A defesa suscita nulidades processuais, prescrição da pretensão punitiva, absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, revisão da dosimetria, redução do valor indenizatório e substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidades processuais decorrentes de citação irregular, cerceamento de defesa e ilicitude de prova; (ii) se está configurada a prescrição da pretensão punitiva; (iii) se há prova suficiente para manutenção da condenação; (iv) se a dosimetria da pena comporta reparos; e (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

4.

Não há prescrição da pretensão punitiva, pois não transcorrido o prazo previsto no art. 109, VI, do CP entre o recebimento da denúncia e a sentença.

5.

A alegação de nulidade por ausência de citação válida encontra-se preclusa, por não ter sido arguida no momento oportuno, além de inexistir demonstração de prejuízo.

6.

Eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, por sua natureza inquisitorial, inexistindo cerceamento de defesa.

7.

A gravação de áudio juntada aos autos constitui prova lícita, sendo dispensável a realização de perícia na ausência de indícios de adulteração.

8.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, registros digitais, depoimentos e demais elementos probatórios.

9.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

10.

É suficiente para a condenação que a ameaça cause temor à vítima, ainda que não haja intenção de concretizá-la, tendo em vista se tratar de crime de natureza formal.

11.

Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por se tratar de crime cometido no âmbito de relação doméstica.

12.

É insustentável a atenuação da pena com fulcro em meras alegações genéricas a respeito de fatos não comprovados pela defesa.

13.

A fração de aumento na segunda fase deve ser reduzida para 1/6, ante a ausência de fundamentação idônea para patamar superior.

14.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.

15.

Nos termos do Tema n. 983 do STJ, admite-se a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor da vítima. Verificada a indicação do montante pretendido na peça acusatória, em consonância com a condição socioeconômica das partes, e ausente impugnação nas alegações finais, inexiste fundamento para a readequação do
quantum
arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade processual deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo indispensável a demonstração de prejuízo.
2. Irregularidades no inquérito policial não acarretam nulidade da ação penal, salvo comprovação de efetivo prejuízo. 3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos. 4. A gravação realizada por um dos interlocutores constitui prova lícita, sendo prescindível perícia na ausência de indícios de adulteração. 5. Mostra-se inviável a atenuação da pena com base em alegações genéricas desacompanhadas de comprovação pela defesa, bem como o afastamento da agravante idoneamente reconhecida. 6. A fração de aumento decorrente de agravantes deve observar o patamar de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. 8. Conforme o Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, sendo indicado o valor na inicial e inexistente impugnação, não há fundamento para afastar ou readequar o
quantum
indenizatório.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 61, II, “f”, 65, 66, 109, VI, 147; CPP, art. 563;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/06/2022; STJ, AgRg no RHC 150.343/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n. 1021925-14.2021.8.11.0003, o
condenou
à pena de
2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
art. 147,
caput
c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal
, além de fixar reparação mínima à vítima pelos danos morais decorrentes da infração penal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de ID 349822941, a defesa técnica do apelante suscita,
preliminarmente
: (i)
nulidade
da sentença por
ausência de citação válida
; (ii)
nulidade
por
cerceamento de defesa
decorrente da ausência de intimação na fase de inquérito; (iii)
nulidade
da
gravação
juntada aos autos como meio de prova, e; (iv) reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
em perspectiva.

No mérito, postula: (i) a
absolvição
, seja pela atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo, seja pela fragilidade probatória (ii) o
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal e, subsidiariamente, a
redução da fração
de aumento aplicada; (iii) o
reconhecimento das atenuantes
do art. 65, III, "a", ou do art. 66, ambos do Código Penal; (iv) a
redução
do valor fixado a título de
reparação mínima de danos
; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual sob o ID 349822946, nas quais refuta as teses da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso
, tão somente para readequar a fração de aumento na segunda fase da dosimetria, ao patamar paradigmático de 1/6 (um sexto), conforme parecer de ID 353038854.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 349822943), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, passo à análise das preliminares arguidas pela defesa.

1.

Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva:

Inicialmente, a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, muito embora reconheça que o “
lapso temporal, de aproximadamente 2 anos e 8 meses entre o recebimento da denúncia e a sentença, não ultrapassa, em tese, o prazo de 3 anos”,
bem como que
“a análise rigorosa dos autos demonstra que não houve qualquer ato processual posterior ao recebimento da denúncia que pudesse ter interrompido validamente a contagem do prazo prescricional, tampouco qualquer causa de suspensão prevista em lei.”

Dessa forma, não obstante as confusas razões defensivas, ressalto que o prazo prescricional do crime em comento se regula pelo art. 109, inciso VI, do Código Penal, diante do qual se depreende ser necessário o transcurso de 3 (três) anos para se operar a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, o que não ocorre
in casu
, como bem explicitado pelo advogado constituído pelo apelante, tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 16.06.2023 e a sentença proferida no dia 13.02.2026, ou seja, não transcorreu o tempo necessário para a configuração da prescrição da pretensão punitiva, sendo certo, outrossim, que a Súmula 438 do STJ prevê a inadmissibilidade da extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva, ante a ausência de previsão legal.

Assim, sem delongas, não havendo prescrição a ser reconhecida, passo à análise das preliminares de nulidades arguidas.

2.

Da nulidade decorrente da ausência de citação válida:

A defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade processual absoluta
em razão da
irregularidade da citação
do recorrente, tendo em vista que foi citado por intermédio de terceiros para responder à presente ação penal.

Sem razão
, contudo.

Consoante é cediço, as nulidades ocorridas no curso dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais
, sob pena de preclusão, nos termos da jurisprudência iterativa das Turmas com competência criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
: AgRg no AREspn. 2.171.393/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 28/08/2023,DJede 30/08/2023;AgRgno HC 643.437/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 13/04/2021,DJede 29/04/2021).

No caso em exame, verifica-se que a alegada nulidade processual, decorrente de suposta irregularidade da citação do recorrente
não foi arguida pela Defesa em nenhuma fase da persecução penal
– seja na defesa prévia (ID349822906), seja nas alegações finais (ID349822941) – não tendo, portanto, constituído objeto de deliberação pelo juízo sentenciante na decisão condenatória ora impugnada.

Dessa forma,
não é dado à i. Defesa, nesta fase recursal, suscitar tal nulidade
, tanto pela vedação à supressão de instância, quanto em virtude da preclusão da matéria.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte precedente do c. STJ:

“
Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ -AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe23/08/2021) – Destaquei.

Além disso, a atual jurisprudência do e. STJ norteia que as nulidades aventadas no curso do processo, mesmo aquelas denominadas absolutas, terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

E, na hipótese dos autos, considerando que

o recorrente
CARLOS AUGUSTO,
após a citação, apresentou a devida resposta à acusação no momento adequado e foi efetivamente interrogado durante a audiência de instrução e julgamento, tal prejuízo não se constata e tampouco a i. defesa logrou indicá-lo, não podendo ser defluido automaticamente da condenação do apelante, a teor do que dispõe a jurisprudência proclamada pelo STJ "
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
" (AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe20/6/2022) – destaquei.

Assim,
rejeito a referida nulidade
.

3.

Da nulidade decorrente do cerceamento de defesa
- ausência de intimação na fase de inquérito e indeferimento da oitiva de testemunhas:

A defesa sustenta, ainda, a
nulidade
do inquérito policial decorrente da
ausência de intimação do apelante
, o que acarretou o cerceamento de Defesa, já que não pôde apresentar sua versão dos fatos na delegacia e, na fase judicial, teve o pedido de inquirição de testemunhas defensivas indeferido.

Novamente
sem razão.

Como se sabe, o inquérito policial detém natureza meramente informativa, por se tratar de procedimento administrativo de caráter inquisitório, não sujeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, é notório que eventuais irregularidades nessa fase processual não tem o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal, somente havendo nulidade se houver efetivo prejuízo ao investigado, de acordo com o princípio
pas de nulité sans grief
e o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Não bastasse, da simples análise dos autos, verifico que
o recorrente foi interrogado na fase inquisitiva
(ID 349822877), oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos, valendo destacar, ainda, que somente se observaria prejuízo se das investigações resultasse incriminação que não pudesse ser depreendida de outros elementos de prova, e, no caso, não há nada que conste no termo de depoimento extrajudicial da ofendida que não possa ser aferido de prova documental ou testemunhal autônoma, ou não tenha sido repetido judicialmente, perante o contraditório e ampla defesa (ID 349822924).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...) eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal.
” (AgRg no HC n. 822.195/MG, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 30/8/2023).”

Quanto ao indeferimento da oitiva das suas testemunhas, verifico que, no momento oportuno (ID 349822906), o patrono não se incumbiu de apresentar o rol testemunhal e, extemporaneamente, anexou petição aos autos indicando as testemunhas da defesa, cujo pedido foi corretamente indeferido pela magistrada (ID 349822914), em respeito à ordem dos fatos processuais e em observância aos art. 369 e 369-A do CPP.

Diante do exposto, sendo inviável a declaração de nulidade decorrente da inobservância dos prazos processuais pela defesa e de mera irregularidade administrativa,
rejeito a preliminar suscitada.

4.

Da nulidade decorrente da gravação sem o consentimento do recorrente:

Em continuidade, a defesa sustenta a necessidade de reconhecer a
nulidade da gravação
obtida pela vítima como meio de prova, arguindo a inexistência de consentimento do apelante e ausência de perícia para identificar o remetente e comprovar a veracidade do áudio.

Sem razão.

Ao contrário do que sustenta a defesa, dos áudios constantes no ID 349822880, depreende-se que se trata de mensagem de voz enviada pelo recorrente à vítima, e não de gravação clandestina sem o seu consentimento, de modo que não há falar em irregularidade na gravação anexada aos autos como meio de prova.

Não bastasse, é uníssono o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que “
A gravação realizada por um dos interlocutores
sem o conhecimento do outro, não protegida por um sigilo legal (STF, Questão de Ordem no Inq. n. 2116
) é prova válida
. Trata-se de hipótese pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois se considera que
os interlocutores podem, em depoimento pessoal ou em testemunho, revelar o teor dos diálogos
”
(AgRg no RHC n. 150.343/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/8/2023) – destaquei.

Além disso, é prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio e de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, porque não apresentam contradição com as provas orais produzidas e tampouco há indícios de serem inverídicas ou adulteradas, constituindo, portanto, meio de prova documental válido.

Em caso semelhante, confira-se precedente deste e. Tribunal:

“(...) 1. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem assentado a admissibilidade de registros de comunicações digitais — tais como capturas de tela (prints) e arquivos de áudio — como meios de prova idôneos.
A exigência de exame pericial, por sua vez, mostra-se prescindível na ausência de elementos concretos que indiquem adulteração ou manipulação do conteúdo apresentado, sendo suficiente, para sua validade, a constatação de sua integridade aparente.
2. A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, capturas de tela de conversas, áudios com ameaças e depoimento firme e coerente da vítima, confirmando as ameaças reiteradas de morte e exigência de quantia indevida.

3. A autoria foi evidenciada pelas declarações da vítima, pelos registros digitais e pela coerência entre as provas orais e documentais, não havendo elementos que sustentem a tese de manipulação das mensagens. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A ausência de perícia técnica em conversas e áudios extraídos de aplicativo de mensagens não inviabiliza a condenação quando as provas são corroboradas por outros elementos probatórios idôneos
.”
(N.U 1000338-20.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, publicado no DJE 15/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte da denúncia que, no dia 8 de dezembro de 2020, em horários diversos, na cidade de Rondonópolis/MT,
CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES,
com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Vanessa Cristina Bazan
, sua ex-companheira.

Em suma, a inicial acusatória traz a seguinte narrativa,
in verbis
:

“Consta que a vítima e o denunciado foram casados, estavam separados há 3 anos e tinham uma filha. Consta que, após pegar a filha, o denunciado tinha ido para Presidente Prudente/SP.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado mandou áudios pelo WhatsApp para a vítima, afirmando que a filha havia sido agredida pelo atual companheiro dela e que desejava a morte dela, xingou-a de vagabunda, disse que o passado dela era mais sujo do que pau de galinheiro, que a capivara dela era grande e que era para ela tomar cuidado.”
(ID 349821941).

Em razão desse fato,
CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES
foi denunciado, regularmente processado e, enfim,
condenado
pela prática do crime de
ameaça
no âmbito doméstico e/ou familiar, contexto em que a defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise dos pedidos defensivos.

1.

Do pleito absolutório

Consoante relatado, a defesa busca a
absolvição
do recorrente, seja pela
atipicidade da conduta
, alegando que as palavras foram proferidas em contexto de mero desentendimento familiar, sem o dolo necessário para tipificar o delito, seja pela
fragilidade probatória
, já que não há testemunhas do ocorrido. Além disso, sustenta tratar-se de caso de
exercício legítimo de um direito
, uma vez que o recorrente estava defendendo a filha das agressões sofridas na casa vítima.

Sem razão, contudo.

Tanto a
materialidade

quanto a

autoria delitiva

se apresentam devidamente comprovadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, no informe psicossocial, no termo de representação criminal, no pedido de medidas protetivas, nos áudios anexados, todos vistos a partir do ID 349821921 e ss., além dos termos de depoimento prestados na fase de inquérito e em juízo.

No seu interrogatório judicial (ID 349822924) o recorrente
CARLOS AUGUSTO,
em síntese, negou o crime a ele imputado, afirmando ter sido casado com a vítima e com ela ter uma filha, cuja guarda é compartilhada, sendo o desentendimento com sua ex-companheira decorrente do fato de a criança ter sido agredida na casa da mãe e querer morar definitivamente com o pai. Por outro lado, negou ter ameaçado a ofendida, alegando desconhecer o teor dos áudios em questão, que teriam sido enviados por sua genitora enquanto ele estava no trabalho.

Por outro lado, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 349821929 e ID 349822924) a ofendida
Vanessa Cristina Bazan Franceschini
apresentou narrativa firme e em conformidade com os demais meios de prova angariados ao feito no sentido de que o recorrente efetivamente a ameaçou na data dos fatos, ao afirmar que a queria morta e que ela veria o que aconteceria com ela em breve, já que ele teria origem em família estruturada, ao contrário da família dela. Relatou que seu ex-companheiro ainda a ofendeu chamando-a de “vagabunda” e afirmou que iria tirar a guarda da filha dela. Aduziu ter se sentido efetivamente ameaçada, o que a trouxe problemas emocionais, sobretudo porque o apelante não respeitava as medidas protetivas outrora fixadas e constantemente entrava no seu condomínio sem seu consentimento.

Trazendo robustez ao acervo probatório, depreende-se dos áudios juntados a partir do ID 349822878 que o recorrente, de fato, enviou mensagens de voz à vítima afirmando que tiraria dela a guarda da filha, pois sabia que a família dela tinha problemas e que ela devia “se cuidar”.

Ademais, no estudo psicossocial juntado no ID 349821929, a equipe técnica ressaltou que a vítima afirma temer a presença do seu ex-companheiro, além de realizar acompanhamento psicológico em decorrência das agressões verbais e psicológicas que sofreu durante o relacionamento com o apelante.

Convém destacar que, embora não tenham sido ouvidas testemunhas do ocorrido, o depoimento da vítima é coerente com o relato prestado na delegacia e encontra respaldo no contexto fático apresentado, sobretudo considerando que ofereceu representação contra o apelante e solicitou medidas protetivas de urgência.

Nesse cenário, em que não houve testemunha ocular do ocorrido, não é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a
principal
,
senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...)
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,DJede 23/2/2024).2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREspn. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Convém pontuar, em relação ao crime previsto no
art. 147,
caput
, do CP
, que, se tratando de delito de natureza formal,
basta para sua consumação que a vítima tome conhecimento do conteúdo da ameaça
, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente.

No caso dos autos, ficou devidamente demonstrado que as palavras do apelante causaram à sua ex-companheira temor suficiente para que ela procurasse as autoridades e requeresse medidas protetivas de urgência em seu favor, havendo indícios, ainda, de que tenha necessitado de acompanhamento psicológico decorrente das ofensas e ameaças proferidas.

E, não obstante os argumentos defensivos no sentido de que as palavras foram proferidas em contexto de mero desentendimento familiar e exercício legítimo de direito à proteção da filha, é evidente que tal alegação não se sustenta, na medida em que não há comprovação de eventual descontrole emocional e discussão recíproca, nem mesmo de que a filha do casal estivesse sob risco de alguma forma de violência na ocasião para justificar as palavras dirigidas à ofendida.

Em verdade, verifica-se que o recorrente, de forma deliberada, encaminhou mensagem de áudio à sua ex-companheira contendo ofensas e advertindo-a para que tivesse cautela, sob o argumento de que sua família detém prestígio social, ao contrário da dela, em seguida manifestando o desejo de que ela morresse.

E considerando que o crime de ameaça é formal e que a vítima efetivamente experimentou temor, não há que se cogitar de qualquer hipótese de atipicidade da conduta, de modo que deve ser mantida a condenação, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, quanto o dolo do recorrente ao ameaçar sua ex-companheira.

2.

Da almejada retificação da dosimetria de pena
:

De outro lado, a defesa busca a retificação da pena para
afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”
, e incidir, na segunda fase, as atenuantes previstas nos art. 65, inciso II, alínea “a” e art. 65, ambos do Código Penal. Alternativamente, requer a aplicação de fração mais benéfica pela agravante do crime cometido com o prevalecimento das relações domésticas ou com violência contra a mulher.

No que tange ao afastamento da referida agravante, não assiste razão à defesa, porquanto sua incidência se verifica sempre que o delito é praticado no contexto das relações familiares e em desfavor de pessoa do sexo feminino. No caso em exame, o apelante proferiu ameaças contra sua ex-companheira, com quem foi casado e com a qual possui filha em comum, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, que a conduta se insere nesse âmbito relacional, inexistindo margem para dúvida quanto à aplicação da agravante.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ entende que o namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação, sendo suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha. 5. A condição de vulnerabilidade da mulher é presumida em relações de afeto, não sendo necessária a demonstração específica dessa fragilidade. (...)”
(AREsp n. 2.578.785/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Já em relação às atenuantes, a defesa não logrou comprovar suas alegações de que a filha do casal estivesse sofrendo qualquer tipo de violência, o que torna insustentável a atenuação da pena com fulcro em meras alegações genéricas e sem qualquer respaldo mínimo de provas, em observância ao art. 156 do Código de Processo Penal, que determina que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”
.

Por outro lado, verifico a necessidade de readequar a fração do agravamento da pena, uma vez que, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), razão pela qual se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico, podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,DJede 18/8/2022) – Grifei.

Na hipótese, em virtude do reconhecimento da agravante do crime praticado contra a mulher, a magistrada agravou a pena em
um mês

sem apresentar qualquer fundamentação para justificar o incremento tão gravoso em desfavor do apelante, razão pela qual se impõe retificar a sentença, neste particular tocante, e reajustar a fração para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Assim, diante do acolhimento do pleito subsidiário, passo à retificação da pena:

Da materialização da nova reprimenda:

À vista da fundamentação acima exposta, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, mantenho neutras todas as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Há a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, conduzindo-a ao patamar de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a qual fica definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a incidirem na hipótese.

Mantenho inalterado o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

3.
Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Ainda de forma subsidiária, embora a defesa busque a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a razão não lhe assiste.

Isso porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ
.
”.

Nesse sentido:

“(...) III. Razões de decidir:5
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é permitida, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ, devido à prática de infrações mediante violência e grave ameaça em contexto de violência doméstica.
IV. Dispositivo e tese:6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por sequestro e vias de fato em contexto de violência doméstica pode ser mantida sem reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ.2.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em casos de violência doméstica, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal, e a Súmula n. 588/STJ
.”
(AgRg no AREsp n. 2.585.323/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025.)– destaquei.

Desse modo, tendo sido o apelante condenado pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e contra a mulher, maiores digressões são desnecessárias, sendo inviável o acolhimento do pedido defensivo.

4.
Da indenização mínima fixada em favor da vítima:

Por fim, a defesa pugna, pela exclusão e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência das infrações, alegando a inexistência instrução específica demonstrando dano concreto sofrido pela vítima e a desproporcionalidade do valor.

O pleito
não merece acolhimento
.

Com efeito, do direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa
, nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa
, e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
”
–
Tema 983
,

ex vi
STJ –REsp1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,DJe08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas(dano
in re ipsa
).

Segundo o relator doREsp1.675.874/MS, ministro Rogerio Schietti Cruz, no âmbito da reparação por
danos morais
, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lein.11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Para o ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”,
acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a
inexigência de produção de prova

dos danos morais
, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Desse modo, consoante consagrado pela jurisprudência, basta como prova do dano
in re ipsa
a própria imputação criminosa, na medida em que, uma vez demonstrada a agressão à mulher sob qualquer aspecto (físico, patrimonial ou emocional), os danos psíquicos dela derivados seriam evidentes e sequer poderiam ser demonstrados concretamente.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID 349821941
,
inclusive com indicação do valor pretendido
, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da ex-convivente, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

No que tange ao
quantum
respectivamente atribuído, sabe-se que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

E na hipótese, o apelante declarou possuir ensino superior em odontologia e exercer a profissão de cirurgião dentista, valendo destacar que foi possibilitado o devido exercício ao contraditório, uma vez que
o valor pretendido pelo
Parquet
foi indicado na inicial acusatória
e, em nenhum momento, a defesa se insurgiu requerendo a redução ou demonstrando a impossibilidade de o recorrente arcar com o pagamento, de modo que mantenho inalterado o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

5.
Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n. 1021925-14.2021.8.11.0003 e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena imposta na sentença para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026